Tribunal: TCU
Processo: 015.684/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 026.363/2015-1 - Acórdão AC-2750/2020-PL, item 9.10

Inteiro teor:
Acórdão 7029/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, quanto ao processo adiante relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dar quitação ao sr. Marco Aurélio da Rosa Ramos, diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 2750/2020-TCU-Plenário ; b) apensar os autos ao TC Processo 026.363/2015-1 ; e c) dar ciência desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 015.684/2025-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Marco Aurélio da Rosa Ramos (XXX.544.320-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: Thais Freire de Vasconcellos (225.485/OAB-RJ) e Andre Silva de Lima (130.611/OAB-RJ), representando Marco Aurélio da Rosa Ramos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.